Tribunal: CARF
Processo: 11618.003044/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/03/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. GFIP VÁLIDA.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício os fatos geradores identificados pela fiscalização e não declarados pelo contribuinte em GFIP, ou declarados em GFIP posteriormente substituída. Somente considera-se válida a última GFIP entregue antes do início do procedimento fiscal com a mesma chave, em cada competência.
INFRAÇÃO. GFIP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES. RELEVAÇÃO DA MULTA PROPORCIONAL À CORREÇÃO DA FALTA. IMPOSSIBILIDADE.
Para o reconhecimento da relevação da multa é necessária a correção integral da falta.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Uma vez que já foram julgadas por este Conselho as autuações nas quais fora efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, o resultado do julgamento destas é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo (Súmula CARF no 119).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.003044/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.083 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
OPHBRAS COMP BRAS DE PROD OFTALMICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/03/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. GFIP VÁLIDA.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício os fatos geradores identificados pela
fiscalização e não declarados pelo contribuinte em GFIP, ou declarados em
GFIP posteriormente substituída. Somente considera-se válida a última GFIP
entregue antes do início do procedimento fiscal com a mesma chave, em cada
competência.
INFRAÇÃO.
GFIP
COM
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES.
RELEVAÇÃO DA MULTA PROPORCIONAL À CORREÇÃO DA FALTA.
IMPOSSIBILIDADE.
Para o reconhecimento da relevação da multa é necessária a correção integral
da falta.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
Uma vez que já foram julgadas por este Conselho as autuações nas quais fora
efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em
GFIP, o resultado do julgamento destas é fundamental para que se possa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.003044/2007-34
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003044/2007-34

concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos
fatos geradores correspondentes em GFIP.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 667 e ss).
Pois bem. Cuida-se de auto-de-infração — AI 37.067.452-9, lavrado por deixar a
empresa de informar as remunerações pagas aos segurados a seu serviço, ou fazê-lo a menor, nas
correspondentes Guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP, relativas às competências de 05/2005 a 03/2007.
Nesse sentido, o Fisco elaborou planilha, a fls. 13/29 dos autos, onde registra, por
competência envolvida, as divergências encontradas entre as remunerações constantes das folhas
de pagamento em confronto com aquelas informadas em GFIP, identificando as diferenças por
segurado.
Mencionada infração ensejou a aplicação da multa no valor de R$ 166.847,75
(cento e sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos).
O presente processo recebeu nova numeração no protocolo do Ministério da
Fazenda, a saber: 11618.003044/2007-34.
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003044/2007-34

Cientificada do AI por via postal (fls. 30), a empresa interpôs impugnação (fls.
35/42), ocasião em que argui, em síntese:
1. Improcedência, por não haver deixado de observar a obrigação em tela, dado que
informou, nas GFIP correspondentes, todos os segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, com base em sua folha de
salários, antes mesmo de qualquer procedimento fiscal. Nesse sentido, faz juntar,
como prova, as citadas guias a fls. 54/586.
2. Caso prevaleça o entendimento do Fisco, requer a relevação ou a atenuação da
penalidade aplicada.
3. Ser a multa confiscatória, por seu caráter excessivamente oneroso.
O feito foi convertido em diligência, consoante despacho n.° 32/2007 (fls.
594/595), ocasião em que o Fisco se pronunciou, às fls. 607/608, esclarecendo que:
- As GFIP trazidas ao processo pela empresa, na ocasião da impugnação, não
correspondem às últimas constantes nos sistemas informatizados;
- O período da infração é 05/2005 a 03/2007;
- O limite mensal de aplicação de penalidade é de R$ 11.951,30 (onze mil, novecentos e
cinqüenta e um reais e trinta centavos), dado que a empresa situa-se, em cada
competência envolvida, na faixa de 100 a 200 segurados. Assinala que a única
competência em que se extrapolou o referido limite foi 11/2005.
Cientificada da diligência em tela, a empresa aditou sua inicial, argüindo que:
(a) As GFIP, objeto do AI, foram entregues dentro do prazo para impugnação,
devendo a multa ser atenuada, porque atendeu aos requisitos do art. 291 do
Regulamento;
(b) As GFIP são fontes documentais de seu direito;
(c) Incabível a lavratura do AI;
(d) Não restou demonstrada a planilha de evolução das multas, com cerceamento do
direito de defesa.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 667 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/03/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária a omissão de fatos geradores de
contribuições sociais, nas respectivas Guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social - GFIP.
PENALIDADE. RELEVAÇÃO OU ATENUAÇÃO. REQUISITOS.
A relevação ou atenuação da penalidade somente se aplica quando atendidos os
requisitos elencados na legislação previdenciária, dentre eles, a correção integral da
infração. Seu não atendimento implica em impossibilidade de concessão de quaisquer
das citadas benesses.
RETIFICAÇÃO DA PENALIDADE. COMPROVAÇÃO DE FALHA.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003044/2007-34

Identificada eventual falha no cálculo da multa, devidamente comprovada no feito,
cabível a sua retificação.
Lançamento Procedente em Parte
Em resumo, a DRJ entendeu por retificar parte do lançamento, eis que constatado
que a multa aplicada resultou excessiva nas competências 11/2005; 11/2006 e 13/2006, dado que
seus valores ultrapassaram o limite máximo, em cada competência, correspondente a R$
11.951,30.
Em consequência, a multa foi retificada de R$ 166.847,75 para R$ 138.876,60
(cento e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), com o fito de
corrigir o referido erro.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 680 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
(i) Em momento algum deixou de cumprir o que determina o artigo 32, inciso IV e
parágrafos 3o e 9o, da Lei no 8.212/91, assim como o artigo 225, do RPS, informando na
GFIP todos os segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram
serviço, com base na sua folha de salários;
(ii) Antes de qualquer procedimento fiscal, ofereceu ao INSS, através de GFIP e
controle de arrecadação do FGTS, as informações sobre seus segurados, de acordo com
a sua folha de salários, conforme faz prova a documentação anexa que demonstra
cabalmente o que ora se afirma, rechaçando os termos do relatório fiscal;
(iii) Não obstante, caso a multa seja aplicada, ainda que indevidamente, cabível os
temperamentos da Lei para a sua atenuação;
(iv) A imposição de multa in casu constitui em patente confisco e fere a capacidade
contributiva.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, a presente controvérsia diz respeito ao Auto de Infração — AI
37.067.452-9, lavrado por deixar a empresa de informar as remunerações pagas aos segurados a
seu serviço, ou fazê-lo a menor, nas correspondentes Guias do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, relativas às competências de 05/2005 a
03/2007.
Em seu recurso, o contribuinte repisa, em grande parte, os argumentos
apresentados em sua impugnação, no sentido de que: (i) em momento algum deixou de cumprir o
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003044/2007-34

que determina o artigo 32, inciso IV e parágrafos 3o e 9o, da Lei no 8.212/91, assim como o artigo
225, do RPS, informando na GFIP todos os segurados empregados e contribuintes individuais
que lhe prestaram serviço, com base na sua folha de salários; (ii) antes de qualquer procedimento
fiscal, ofereceu ao INSS, através de GFIP e controle de arrecadação do FGTS, as informações
sobre seus segurados, de acordo com a sua folha de salários, conforme faz prova a documentação
anexa que demonstra cabalmente o que ora se afirma, rechaçando os termos do relatório fiscal;
(iii) não obstante, caso a multa seja aplicada, ainda que indevidamente, cabível os
temperamentos da Lei para a sua atenuação a imposição de multa in casu constitui em patente
confisco e fere a capacidade contributiva.
Pois bem. A Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação posterior, bem como
às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto nas leis no 8.212/91 e
8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação.
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para
o FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social.
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Quanto a obrigação de apresentar a declaração em comento a tempo e modo,
entendo que não demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do dever de cumprir a obrigação instrumental. E, ainda, o contribuinte deve cumprir a
obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo legal sem necessidade de intimação prévia, sob
pena de aplicação da multa prevista na legislação (Súmula CARF n° 46).
Conforme muito bem pontuado pela DRJ, as GFIPs que a empresa trouxe à sua
defesa, às fls. 55/586, já foram, por ela mesma, substituídas por outras, conforme extratos às fls.
615/664, tornando-as, assim, desprovidas de valor probatório, dado que, quando ocorre nova
informação com substituição, as informações anteriores perdem efeito.
Isso porque, a partir da versão 8.0 do SEFIP, o empregador/contribuinte deve
elaborar uma única GFIP para cada chave (dados básicos que identificam a GFIP: CNPJ,
competência, FPAS e código de recolhimento). Caso sejam transmitidas mais de uma GFIP para
uma mesma chave; ou seja, com o mesmo CNPJ do empregador/contribuinte, mesma
competência, mesmo FPAS e mesmo código de recolhimento, a Previdência Social considera a
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003044/2007-34

GFIP entregue posteriormente como GFIP retificadora, substituindo as informações
anteriormente prestadas na GFIP/SEFIP com a mesma chave.
Assim, no caso de retificação de informações de GFIP anteriormente transmitidas
para uma referida competência, o contribuinte deve informar na nova GFIP todos os
trabalhadores constantes daquela apresentada anteriormente, e a informação a ser retificada, sob
pena de a GFIP restar incompleta.
Dessa maneira, nos sistemas informatizados da RFB restaram registrados, tão
somente, as declarações contidas na última GFIP enviada com a mesma chave, a qual, reitere-se,
substitui integralmente as informações declaradas nas GFIPs anteriores.
Nesse sentido, malgrado o Recorrente alegue ter declarado os fatos geradores nas
GFIPs do período em questão, não se tratam das últimas GFIPs transmitidas e consideradas
válidas, pois foram substituídas ou excluídas.
Ao agir de maneira equivocada, em desconformidade com as determinações e
orientações constantes no Manual da GFIP/SEFIP para Usuários do SFIP 8, tal fato acarretou a
substituição das informações antes prestadas pela empresa, como alerta o item 7.2 do Manual da
GFIP Versão 8.4.
O lançamento tomou como base as informações prestadas em GFIP, sem que o
recorrente tenha trazido aos autos, qualquer documentação hábil ou mesmo idônea a demonstrar
a efetiva declaração em GFIP válida ou mesmo eventual equívoco nas declarações prestadas.
Comprovar a declaração em GIFIP, mas que não seja GFIP válida (última transmitida), não é o
suficiente para afastar a acusação fiscal.
Entendo que caberia ao contribuinte demonstrar a efetiva validade das GFIPs que
colacionou aos autos, por serem as últimas transmitidas antes do início da ação fiscal ou
lançamento, ou, ainda, apresentar as GFIPs retificadoras com a declaração dos respectivos fatos
geradores e com validade perante o sistema da Receita Federal, ou, até mesmo, a existência de
eventuais erros de declaração, ônus esse que não se desincumbiu.
Ademais, as novas guias que foram entregues, apenas corrigiram parcialmente a
infração, em cada competência envolvida, porque não contemplam a totalidade dos segurados
elencados pelo Fisco na planilha de fls. 13/29 dos autos, nem a integralidade dos valores nela
especificados.
Dessa forma, também é incabível o pedido de relevação ou atenuação da
penalidade aplicada, eis que ausente a prova da correção integral da falha assinalada, consoante
art. 291, caput e § 1°, do RPS.
Para além do exposto, sobre as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade da
multa aplicada, por ser, supostamente, confiscatória e atentar contra a capacidade contributiva,
oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003044/2007-34

Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Ademais, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Para além do exposto, cabe destacar que esta turma tem entendido que os
julgamentos de autuações por falta de recolhimento do tributo devem ser efetuados
conjuntamente com as lavraturas decorrentes de omissão de contribuições na GFIP.
Esse procedimento tem razão de ser no fato do colegiado entender que o auto de
infração por descumprimento da obrigação acessória de apresentar Guia de Recolhimento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias tem
conexão com o lançamento da obrigação principal.
Por essa linha de entendimento a verificação da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias não informadas em GFIP dá-se no momento da apreciação da
obrigação principal. Assim, declarando-se improcedentes as contribuições lançadas, deve o
resultado refletir-se no lançamento decorrente de descumprimento da obrigação acessória de não
declarar as contribuições excluídas na GFIP.
Em outras palavras, a sorte do DEBCAD de obrigação acessória, que integra o
presente processo, por congruência lógica, deve seguir o que restara decidido nos processos que
dizem respeito às correlatas obrigações principais.
Nesse sentido, vislumbro que no mesmo Procedimento Fiscal, foram lavradas as
NFLD’s DEBCADs 37.067.465-0 e 37.067.464-2, objeto de discussão, respectivamente, nos
Processos n°s 11618.003040/2007-56 e 11618.003046/2007-23, este último, de Relatoria deste
julgador e julgado nesta mesma sessão.
No tocante à NFLD DEBCAD 37.067.465-0, referente ao Processo n°
11618.003040/2007-56, constato que sobreveio o Acórdão n° 11-22.750, proferido pela 7a
Turma da DRJ/REC, que considerou o PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, deduzindo do
mesmo os valores de salários-família, indevidamente glosados pelo Fisco, para os quais houve
comprovação de regularidade, nos moldes definidos na planilha constante no voto.
Não houve Recurso de Ofício da retificação entabulada, em virtude de não se
haver ultrapassado o limite de alçada, fixado pela Portaria MT n.° 03, de 03 de janeiro de 2008,
vigente à época.
Em seguida, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo, em suma,
o cancelamento da exigência fiscal. Contudo, após a apresentação do apelo recursal, peticionou
nos autos, requerendo a desistência do recurso interposto, tendo em vista ter aderido ao
parcelamento previsto na Lei n° 11.941/2009.
Registro, ainda, que os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), em razão da rescisão do parcelamento.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003044/2007-34

Já no tocante à NFLD DEBCAD 37.067.464-2, referente ao Processo n°
11618.003046/2007-23, foi proferida decisão, por este mesmo Relator, na mesma sessão, dando
parcial provimento ao apelo, apenas para determinar o recálculo da multa em conformidade com
a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Dessa forma, uma vez que já foram julgadas por este Conselho as autuações nas
quais fora efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, o
resultado do julgamento destas é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou
não da autuação pela ausência de informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP.
Conforme mencionado, a sorte do Auto de Infração relacionado com a omissão
em GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
Assim, trazendo o resultado dos julgamentos das NFLDs para o caso dos autos,
como consequência das decisões lá proferidas, entendo que se deve apenas, determinar o cálculo
da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico
para o sujeito passivo.
Isso porque, verifico que os valores de salário-família da NFLD DEBCAD
37.067.465-0, não compõem a base de cálculo do presente Auto de Infração — AI
37.067.452-9, lavrado por deixar a empresa de informar as remunerações pagas aos
segurados a seu serviço, ou fazê-lo a menor, nas correspondentes Guias do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, relativas às
competências de 05/2005 a 03/2007.
Dessa forma, a dedução dos valores de salários-família, indevidamente
glosados pelo Fisco, para os quais houve comprovação de regularidade, nos termos em que
decidido pelo Acórdão n° 11-22.750, proferido pela 7a Turma da DRJ/REC, não traz
consequência alguma para o julgado do presente auto de infração.
Para além do exposto, o recálculo da multa aplicada dá-se, ainda, por força do art.
106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, sendo que, em face do disposto no art. 57 da Lei n°
11.941, de 2009, a aplicação da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado
em portaria conjunta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, no caso a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para
o sujeito passivo.
Trata-se da orientação mais recente deste Conselho, a qual me curvo, sobretudo
após a edição da Súmula CARF n° 119, e que, inclusive, foi inspirada nos dispositivos citados
acima. É de se ver:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Ante o exposto, voto no sentido de determinar o cálculo da multa em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.083 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003044/2007-34

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar o cálculo da multa em conformidade
com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital